Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA CONTA INTERNACIONAL. CÂMBIO. TRANSAÇÃO EFETIVADA E NÃO RECEBIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) condenar a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais), referente à transferência/câmbio não efetivado, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso (23/11/2021) e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e 2) condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença. Em seu recurso, o recorrente afirma que a questão foi solucionada administrativamente e que o valor foi creditado na conta do autor. Sustenta que não houve ofensa à honra do recorrido capaz de gerar dano. Pede a reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 39725696 e 39725698). Contrarrazões apresentadas (ID 39725706).

3. Na inicial, o autor relata que, em 23/11/2021, fez uma transferência de uma conta internacional para a sua conta pessoal no valor de US$ 500,00 (quinhentos dólares), equivalendo a aproximadamente R$2.820,00, mas a operação não foi concluída pela empresa ré. Declara que o valor também não foi estornado à conta anterior, a despeito de diversas solicitações.

4. O recorrente argui preliminarmente da ausência de pretensão resistida, tendo em vista que a questão foi solucionada administrativamente. No entanto, o interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca receber importância que lhe é devida. Verifica-se que as telas juntadas pelo recorrente no bojo da contestação, por si só, não comprovam que o valor vindicado foi devidamente restituído ao recorrido. Assim, ante a presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa foi resistida, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar rejeitada.

5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, na forma do que dispõe o art. 2o do Código.

6. Inicialmente, verifica-se nos autos que houve a transferência/câmbio solicitado pelo autor, no importe de US$ 500,00 (quinhentos dólares), e que o valor não foi creditado na conta do recorrido. Em sua peça de defesa, limitou-se o réu recorrente a alegar a inércia do autor em “concluir a transação”, juntando telas de sistema interno de “aviso de ordem de pagamento recebida”, com datas de 03/01/2022 e 11/05/2022. No entanto, o recorrido continua a noticiar o não recebimento dos valores devidos e a juntar extratos de sua conta-corrente, os quais demonstram a não restituição do montante. Assim, acertada a sentença que determinou a restituição do valor retido indevidamente (e não transferido, nem estornado) ao autor recorrido.

7. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.

8. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.

9. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$1.000,00 (mil reais), fixados pelo Juízo a quo, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.